Tribunal: STF
Processo: ARE 1248255
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO DE MANUTENÇÃO DE DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal pelo qual, em 27.3.2020, negado provimento ao agravo regimental interposto por Marco Antonio Costa e Ramon Fernandes Costa:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO SOBRE A TRANSNACIONALIDADE DO DELITO PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
    2. Publicado o acórdão no DJe de 6.4.2020, Marco Antonio Costa e Ramon Fernandes Costa opuseram em 22.4.2020, tempestivamente, embargos de divergência.
    3. Os embargantes apontam como paradigma o Habeas Corpus n. 102.497, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma.
    Alegam que “não se trata de discussão acerca do ônus da prova. Trata-se de conduta de importar medicamento estrangeiro, o que configura competência da justiça comum federal. Não se discute acerca do ônus de se provar que o embargante viajou ao exterior, por ser esta a única versão resultante dos autos” (fl. 15, doc. 87).
    Sustentam que “a conduta de importar medicamentos estrangeiros de forma clandestina e expô-los à venda gera a competência ratione materiae da justiça comum federal, na forma do preceituado pelo art. 109, IV, da Constituição Federal” (fl. 15, doc. 87).
    Pedem o “conhecimento e provimento aos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA opostos, para que seja reformada a decisão da Segunda Turma, com o provimento do agravo regimental, a permitir o julgamento do mérito do recurso extraordinário anteriormente interposto” (fl. 19, doc. 87).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos embargantes.
    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    5. No agravo regimental, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou:
    “2. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:
    ‘Em relação ao delito previsto no art. 273, § 1º-B, I e V, do CP, aduz o acusado RAMON que adquiria os medicamentos ‘Cytotec’ e ‘Pramil’, de origem estrangeira, no Paraguai, de modo que estaria comprovada a internacionalidade do delito, razão pela qual a competência seria da Justiça Federal (art. 109, IV, da CF/1988).
    Razão não lhe assiste.
    Extrai-se dos autos que os medicamentos de origem estrangeira, sem registro na ANVISA e de venda proibida no Brasil (Resolução n. 766/2002-ANVISA e Resolução-RE n. 790/2005-ANVISA), foram apreendidos no interior do veículo do réu RAMON e, também, em sua residência, no dia 18/2/2016:
    a) 1 caixa de ‘Premir’ 50 mg, contendo 16 comprimidos; e 2 carteias de ‘Cytotec’ 200 mg, contendo 20 comprimidos - lote B09514 (medicamentos encontrados no veículo Ford/Fusion, placas MML-8016, utilizado pelo réu RAMON, que estava estacionado ao lado da FARMÁCIA MELLITUS – fls. 71-72);
    b) 1 carteia de ‘Cytotec’ 200 mg, contendo 5 comprimidos - lote B09514 (medicamento encontrado na residência do acusado RAMON - fl. 73).
    No entanto, não existem provas de que RAMON FERNANDES COSTA, nem mesmo seu pai MARCO ANTÔNIO COSTA, tenham adquirido os medicamentos ‘Cytotec’ e ‘Premir’ em outro país, ou contribuído para o seu ingresso no Brasil.
    Ouvido apenas na fase judicial, o réu MARCO ANTÔNIO COSTA, pai do acusado RAMON FERNANDES COSTA, disse que este costumava viajar ao Paraguai. Contudo, nada esclareceu sobre a aquisição dos medicamentos estrangeiros apreendidos (fls. 1580-1581 da sentença).
    A testemunha ANDERSON LUIZ ROCHA ROSENG, ainda na fase policial, disse que havia comprado o medicamento ‘Cytotec’ do acusado RAMON FERNANDES COSTA, após contato telefônico. Narrou que o medicamento estava no interior do veículo do réu, o que foi confirmado em juízo. Porém, não fez menção de onde RAMON FERNANDES COSTA havia adquirido o medicamento (fls. 434-435 e 1583).
    Além disso, ao tempo da compra do medicamento pela testemunha ANDERSON LUIZ ROCHA ROSENG, os fármacos já se encontravam na posse do réu RAMON FERNANDES COSTA. Ficou claro, também, na ligação telefônica realizada às 19h27min34s, que o acusado iria adquirir o medicamento de terceira pessoa, com pagamento no ato do recebimento, e não no exterior (fls. 722-726).
    Assim, não existem provas de que o agente foi o responsável pela aquisição dos medicamentos em outro país, ou teve participação efetiva no ingresso destes no território nacional, razão pela qual não ficou caracterizado o interesse da União de modo a deslocar a competência para a Justiça Federal, conforme prevê o disposto no art. 109, IV, da CF/1988’ (fls. 114-116, e-vol. 60).
    Rever o decidido pelas instâncias antecedentes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal”.
    6. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de serem incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão pelo qual se mantém decisão monocrática de negativa de seguimento a agravo no recurso extraordinário por ausência de requisitos processuais, sem adentrar o mérito da questão. Na espécie vertente, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de adentrar o mérito da questão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO FORMAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do apelo que compete à parte Recorrente. Art. 543-A, § 2º, do CPC. 3. O simples fato de haver outros recursos extraordinários sobrestados não exime o Recorrente de demonstrar o cabimento do recurso interposto. Precedentes. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (ARE n. 806.511-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.9.2015).
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA, EM FACE DO RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF e da pacífica jurisprudência da Corte, construída na vigência do CPC/1973, não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal nega seguimento a recurso extraordinário ou a agravo de instrumento, por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da causa. Precedentes. 2. A matéria decidida no acórdão embargado não guarda semelhança com a questão examinada no precedente indicado como paradigmático da divergência. Assim, ao embargante não foi possível desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, igualmente essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 811.333-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.11.2018).
    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Embargos de divergência. Hipóteses de cabimento não configuradas. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 1. Nos termos do art. 546, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 330 do RISTF, somente são cabíveis embargos de divergência contra decisão de turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário quanto à interpretação da lei federal. 2. São incabíveis embargos divergentes contra decisão que não adentra o mérito da causa. Precedentes. 3. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 284/STF. 5. agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 840.355-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.5.2016).
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTÉM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS TRATAM DE TEMAS DIVERSOS. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Consoante entendimento desta Corte, são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. II - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. III - É inviável, em embargos de divergência, a realização de cotejo analítico entre aresto paradigma que examina mérito com acórdão embargado que apenas nega seguimento a agravo de instrumento por deficiência em sua formação. IV – Agravo regimental improvido” (RE n. 541.920-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 9.2.2011).
    Nada há a prover quanto às alegações dos embargantes.
    7. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora